Tribunal: TJBA
Processo: 8041455-85.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041455-85.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANIELE NEVES DE JESUS Advogado(s): ANDRE ISENSEE DE SOUZA, SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - EDITAL Nº 03/2019 - APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA - APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF -PRETERIÇÃO COMPROVADA E NECESSIDADE DO SERVIÇO DECLARADA POR DIVERSOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ALCANCE DA CLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA - PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo decadencial a ser considerado para impetração do mandado de segurança inicia-se após o encerramento da validade do certame, momento em que surge eventual direito líquido e certo a ser resguardado por meio da ação mandamental. Precedentes. O concurso público teve previsão de validade por 2 (dois) anos, contados da data de publicação da homologação do resultado do certame, prorrogável uma única vez; o resultado final foi publicado em 07/08/2020, com homologação ocorrida em 13/08/2020; ocorre que o prazo fora suspenso, por força do artigo 20 da LC municipal nº 78/2021, iniciando sua vigência a partir de 01/01/2022, de modo que tempestiva a impetração ocorrida em 27/08/2023. Preliminar de decadência rejeitada. 2. O Supremo Tribunal Federal, através no leading case inaugurado pelo RE 837311, inscrito no TEMA 784/STF, consolidou entendimento no sentido de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge quando: a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 3. In casu, exsurge dos autos: a) no prazo de validade do certame, o ente publicou Edital nº 06/23 para contratação temporária de profissionais para desempenhar as mesmas atividades das disponibilizadas no certame; b) a compatibilidade de funções restou reconhecida pelo Ministério Público Estadual, através da Recomendação Ministerial nº 001/2023; c) diversos Órgãos Municipais declararam, de forma inequívoca, a existência de vagas, necessidade do serviço e dotação orçamentária; tudo em número suficiente a alcançar a sua classificação. Precedentes deste Colegiado. 4. Preliminar de decadência rejeitada, segurança concedida na esteira do pronunciamento ministerial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041455-85.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante DANIELE NEVES DE JESUS e como apelada PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .